Tribunal: TJSP
Processo: 1001000-34.2018.8.26.0601
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
- Responsabilidade civil - Como não foi demonstrada a solidez do muro do réu e a inevitabilidade da sua queda sobre o veículo do autor, com destruição integral, fica o réu obrigado a ressarcir todos os prejuízos que lhe foram causados, de cunho material e moral – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294689
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001000-34.2018.8.26.0601, da Comarca de Socorro, em que é apelante HOTEL
FAZENDA VILLAGE MONTANA, é apelado CESAR COLANTONIO MAESTRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica
29a Câmara de Direito Privado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001000-34.2018.8.26.0601 -Voto no 29874
2
Apelação no 1001000-34.2018.8.26.0601
1a Vara Cível do Foro de Socorro
Apelante: Hotel Fazenda Village Montana
Apelado: Cesar Colantonio Maestro
Juíza de 1a Instância: Fernanda Yumi Furukawa Hata
Voto no 29874.
- Responsabilidade civil - Como não foi demonstrada a solidez do
muro do réu e a inevitabilidade da sua queda sobre o veículo do
autor, com destruição integral, fica o réu obrigado a ressarcir todos
os prejuízos que lhe foram causados, de cunho material e moral
Recurso não provido.
Insurge-se o réu, em ação de indenização por danos
materiais e morais, contra r. sentença que julgou parcialmente procedentes os
pedidos, para condená-lo a pagar indenização por danos materiais no valor de
R$25.150,00 e indenização moral de R$5.000,00, além das custas e de
honorários advocatícios fixados em R$3.500,00.
Sustenta o apelante que as conclusões da r. sentença
de que o que exclui a responsabilidade do fornecedor de serviços não é a
imprevisibilidade do caso fortuito, mas a sua inevitabilidade, e de que houve
defeito do serviço por falta de prova da manutenção da estrutura do muro, não
podem ser mantidas, porque: a) “as características e violência do evento natural fugiram
por completo do controle de toda a cidade e região” (fl.178) como foi comprovado, de
modo que o evento e suas consequências devem ser classificados como
“inevitáveis”; b) a queda do muro não poderia ser evitada, diante do caso fortuito
e força maior ocorridos no dia dos fatos, quando “O Tornado que atingiu a cidade
naquele dia” “destruiu mais de 70 árvores, derrubou ponte municipal, atingiu vários veículos e
outras propriedades privadas, com destruições de edificações e feriu pessoas” (fl.179); c) a
inevitabilidade do desgaste natural afasta a responsabilidade do apelante em
reparar os danos decorrentes da queda do muro; d) inexistia defeito no muro,
conforme declaração firmada por engenheiro civil, que não foi contrariada, no
sentido de que “o muro era sólido, continha estrutura rígida e segura (estrutura em
concreto armado com brocas, baldrames, pilares e vigas e com vida útil de já 10 anos)”
(fl.182); e) não foi produzida prova pericial em relação ao muro destruído, que era

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001000-34.2018.8.26.0601 -Voto no 29874
3
ônus do autor, nem a inicial baseou o pedido em suposto “defeito do muro”; f) não
houve decisão acerca da inversão do ônus da prova, motivo pelo qual deve ser
considerada a declaração do engenheiro acerca da solidez do muro.
Recurso tempestivo e preparado.
Houve resposta.
É o relatório.
Na inicial, o autor narra que ele e sua mulher, em razão
de reserva de hospedagem que fizeram no hotel réu, pelo período de 18 a 20 de
novembro de 2017, para lá se dirigiram, ele estacionou seu veículo dentro do
estabelecimento, se dirigiu à recepção, para fazer o check-in e, “ao retornar ao
estacionamento, se deparou com o muro do hotel caído sobre seu veículo. Por
poucos instantes, tal muro teria caído sobre o Autor e sua esposa, configurando-
se aquele acidente em verdadeira tragédia.” Em razão dos fatos, diz o autor ter
sofrido danos de difícil reparação, sem cobertura pelo seguro facultativo do
veículo nem pela seguradora do hotel.
Diz que o hotel réu é responsável objetivamente pelos
danos materiais sofridos e que, de acordo com três orçamentos de oficinas, o
menor deles foi de R$25.100,00.
Afirma que o desamparo do réu “impossibilitou o Autor de
atender seus clientes em domicílio, sendo certo que tal fato não pode ser enquadrado no que a
doutrina classifica como mero aborrecimento” (fl.8), que “Foram sucessivas ligações, trocas
de e-mails com a corretora de seguro contratada pela Requerida e até troca de mensagens
telefônicas com vários clientes que estavam no local no dia do acontecimento, somado a tudo isso
a frustração de não receber nenhum retorno da Requerida em tentar solucionar todo o transtorno
causado, certamente, dano moral” (sic., fl.8).
Pediu a condenação do réu ao pagamento de
indenização material de R$32.500,11, correspondente ao valor do veículo pela
tabela FIPE da data do evento, corrigido e acrescido de “juros, multa e demais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001000-34.2018.8.26.0601 -Voto no 29874
4
encargos” (fl.7), além de indenização moral de R$20.000,00.
As fotos de fls.19/35 mostram o veículo do autor
soterrado e destruído pelo muro do hotel, tanto que só foi possível retirá-lo com
guincho (fl.36).
No laudo de inspeção elaborado pela seguradora
foram assinaladas várias avarias de peças (fls.38) e os orçamentos elaborados
para suposto conserto, incluindo mão de obra, montam em valores superiores a
R$25.000,00 (fls. 40/42), mas o valor da tabela FIPE do veículo para o mês de
dezembro de 2017 era R$26.687,00 (fl.46-50).
A fl.53/90 foram apresentadas cópias de mensagens
trocadas via whatsapp e e-mails do autor e de outros hóspedes do hotel que
também tiveram seus veículos danificados, assim como funcionários do hotel, e
também entre o autor e representante da seguradora, que demonstram, em
síntese, que outros veículos foram danificados pela queda do muro, que teria sido
causado por vendaval, sinistro este que a seguradora não cobriu e que as
tratativas de reembolso de diárias foram canceladas pelo retorno dos hóspedes
antes do período da reserva.
Na contestação, o hotel admitiu a queda do muro sobre
o veículo do autor, mas disse que “as razões que causaram o evento danoso se devem a
um desastre natural de grandes proporções vivenciada pela cidade de Socorro na data dos fatos”
“que fugiram por completo da previsibilidade ou controle” (fl.119), tanto que a negativa de
cobertura da seguradora foi baseada na “ocorrência de fenômeno da natureza”
(fl.120), ou seja, “Danos decorrentes de fenômenos da natureza, tais como, tornado, queda de
granizo e tempestade” (fl.120).
Disse que a Defesa Civil local classificou o evento
como “Categoria NATURAL
1.3.2.1.1.
Tempestade (Tempestade local/
Convectiva Tornado)” (fl.120-130), o que caracteriza caso fortuito e força maior
e exclui a responsabilidade do réu. Afirmou, ainda, que o muro tinha construção
sólida e qualificada, de modo que não há prova de conduta negligente nem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001000-34.2018.8.26.0601 -Voto no 29874
5
imperita do réu.
Negou também o dever de indenizar o autor
moralmente, afirmando que não houve o alegado desamparo, pois “a corretora de
seguros contratada pelo RÉU, que portanto, atuou como sua preposta, agiu zelosamente na busca
de solução para o problema, sempre mantendo contato com o AUTOR” (fl.128).
Com a contestação, o réu apresentou: relatório do
sistema integrado da Defesa Civil, do dia 18.11.2017, que descreve que, no
bairro da Pompeia, onde está localizado o hotel, dentre outras áreas, houve
“Chuva com fortes rajadas de vento causando transtorno e queda de mais de 70 árvores, queda de
2 muros, e alagamento de rodovia municipal e queda parcial de ponte municipal e de uma árvore
sobre acampamento ferindo algumas pessoas ferimentos leves” (fl.130); cópias de notícias
veiculadas nos sites “climatempo” e “g1.globo.com” relativas ao dia 18.11.2017
sobre os prejuízos advindos do mencionado temporal (fls.131/149), fotos do hotel
(fls.150/151) e declaração de engenheiro civil, datada de 25.01.2019, um ano
depois do fato, no sentido que “o muro que veio a cair, devido à intemperais, tinha uma
estrutura em concreto armado com brocas, baldrames, pilares e vigas e com uma boa estabilidade,
acha visto que teve uma vida útil de aproximadamente 10 anos” (fl.152).
O autor pediu a produção de prova oral para que o
engenheiro que elaborou a declaração de fl.152 fosse ouvido (fl.156), além de
outra testemunha (fl.162), produção de prova pericial para demonstrar os danos e
juntada de novos documentos (fls. 158/159).
O réu manifestou-se no sentido de que não tinha
outras provas a produzir e que estava preclusa a oportunidade para autor arrolar
testemunha (fls.163/164).
Sobreveio,
na
sequência,
sentença
que
julgou
parcialmente procedente o pedido, sob o fundamento de que a responsabilidade
do hotel é objetiva, decorrente da relação de consumo existente entre as partes,
que só seria afastada no caso de inexistência do defeito ou culpa exclusiva do
consumidor ou de terceiro, fatos não identificados, e o condenou ao pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001000-34.2018.8.26.0601 -Voto no 29874
6
das indenizações antes referidas.
Constou, expressamente, da sentença que “Assim, fica
claro que o que exclui a responsabilidade do fornecedor de serviços não é a imprevisibilidade do
caso fortuito, mas sim a inevitabilidade. Neste ponto, é crucial reconhecer que o que causou o dano
no veículo do autor não foram as chuvas, mas sim a queda do muro, este que caiu sobre o carro
que se encontrava dentro das dependências do hotel requerido, em virtude de ali estar seu dono
usufruindo dos serviços prestados, na qualidade de consumidor. Presume-se dos autos que dentre
os serviços que o estabelecimento requerido disponibilizou ao autor estava o de guardar os
veículos, estacionamento este que contava com muros. Assim, ao estacionar o carro em local
destinado ao seu depósito e guarda, não seria razoável se esperar que aquilo que se prestaria à
guarda o bem o muro venha a destruí-lo. Assim estabelece o parágrafo primeiro do artigo 14, do
CDC, ao estabelece que o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor
dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes (...). Ora, ainda que
estivesse ocorrendo forte chuva, é razoável que o autor não esperasse que o muro caísse sobre
seu carro, mesmo que a chuva em si pudesse lhe causar danos. Dessa forma, não pode o
requerido alegar que a chuva era imprevisível, pois, como dito, o que configura o caso fortuito ou
força maior não é sua imprevisibilidade, mas sim sua inevitabilidade. Por óbvio, a chuva é
inevitável. Porém, era ônus do requerido provar a inevitabilidade da queda do muro por ter tomado
todas as cautelas de cuidado para que tal fato não ocorresse, como a manutenção da estrutura, o
que não fez. Portanto, a sua responsabilidade pelo evento danoso persiste.” (fl.168/169, grifei)
A relação, de fato, é de consumo, o que implica
aplicação da inversão do ônus da prova, independentemente de o juiz “avisar” as
partes para tanto, porque tal decorre de lei.
Mesmo que assim não fosse, era o réu, não do autor
demonstrar a inevitabilidade da queda do muro que destruiu o carro do autor,
porque fato desconstitutivo do direito por ele afirmado, mas a prova não foi feita e
o réu disse, expressamente, que não pretendia produzir nenhuma outra prova.
Assim, era do réu, não do autor, o ônus de demonstrar
que não houve defeito do serviço, ou seja, que o muro estava em condições
seguras, não bastando, obviamente, mera declaração de engenheiro contratado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001000-34.2018.8.26.0601 -Voto no 29874
7
pelo próprio hotel, um ano depois, para tal finalidade.
No momento oportuno para tanto, o réu não formulou
pedido de produção de prova pericial, como lhe competia, ao contrário, disse que
não tinha mais provas a produzir, de modo que demonstrados os danos sofridos
pelo autor pelas avarias causadas em seu veículo, em razão da queda sobre ele
do muro do hotel, a responsabilidade do réu é inequívoca.
Não custa observar que vendaval não determina,
necessariamente, queda de muro, como se sabe, tendo ocorrido, segundo
notícias trazidas pelo próprio réu, quedas de apenas dois muros pela tempestade,
o que deixa claro que o muro do hotel não era sólido ou não estava bem mantido
e que a queda não era inevitável.
Como não foi demonstrada a solidez do muro pelo
requerido, as reportagens sobre vendaval e tempestade não o eximem da
responsabilidade de indenizar o autor pelos danos materiais por ele
demonstrados, que não foram especificamente impugnados, nem pelo dano
moral por ele sofrido, decorrente do transtorno considerável e do sofrimento
diante da considerável destruição e da ausência completa de amparo.
Mantida a sentença, elevo os honorários advocatícios
para 15% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil.
Pelas razões expostas, nego provimento ao apelo.
SILVIA ROCHA
Relatora